Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718863-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY SOARES NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COMO PONTO DE TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa., e o segundo réu pelo crime do art. 33, caput, c/c § 4o, do mesmo diploma legal, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa. O segundo réu fora absolvido do crime de receptação. As defesas questionam a materialidade e a autoria do delito, valoração negativa das circunstâncias do crime e antecedentes, fração de aumento da pena-base e fração de redução pelo tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação do primeiro réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; (iii) determinar se a fração de aumento da pena-base é adequada; (iv) determinar se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada para o tráfico privilegiado no caso deve ser aumentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do primeiro réu encontra amparo em provas robustas, inclusive, nos depoimentos dos policiais e do usuário abordado, estando a materialidade evidenciada pela apreensão de drogas no estabelecimento de sua propriedade, bem como pela atuação conjunta com o segundo réu. 4. A valoração negativa dos antecedentes do primeiro réu é legítima, pois, decorrido período inferior a 10 (dez) anos entre o cumprimento ou extinção da pena de infração anterior e a consumação do novo delito. 5. A negativação das circunstâncias do crime para ambos os réus é adequada, dado o emprego de concurso de agentes, elemento que, embora não qualifique o tipo, revela maior reprovabilidade da conduta e pode ser considerado para exasperar a pena-base. 6. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa está em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, não havendo imposição de fração específica. 7. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado encontra respaldo nas circunstâncias do caso, que demonstram mercancia reiterada, sendo justificável a não aplicação da fração redutora máxima. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos desprovidos. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende que é inidônea a exasperação da pena-base fundada no concurso de agentes. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, para que seja aplicada a fração de um sexto para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Suscita, nos aspectos, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, procedimento observado in casu” (AgRg no AREsp n. 2.806.414/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015